Tribunal: TJMT
Processo: 0007312-11.2018.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0007312-11.2018.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial Criminal de Rondonópolis.
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Apelado: WILLIAN JHONNY PEREIRA DE FARIAS.
Data do Julgamento: 06/12/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME PREVISTO NO ART. 349-A CP -FORMA TENTADA - PROMOVER A ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - CONDUTA TÍPICA - REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime previsto no artigo 349-A c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.
2. Restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de promover a entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, na forma tentada.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007312-11.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ETIANY SOUZA NASCIMENTO - CPF: 063.443.921-93 (APELADO), WILLIAN JHONNY PEREIRA DE FARIAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022